Tribunal: TJBA
Processo: 8018079-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018079-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: SIMAO MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA VITORIA OLIVEIRA SILVA

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Excesso de Execução. Ausência de Memória de Cálculo. Rejeição Liminar. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o executado, ao alegar excesso de execução, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, conforme exigido pelo § 4º do art. 525 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em determinar se é válida a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, quando o executado alega excesso de execução sem apresentar a memória de cálculo exigida pelo § 4º do art. 525 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu art. 525, § 4º, que o executado que alegar excesso de execução deve apresentar, de imediato, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência da memória de cálculo, quando o fundamento da impugnação é o excesso de execução, autoriza a rejeição liminar da impugnação, conforme previsto no § 5º do art. 525 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença que alega excesso de execução deve ser instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido; a ausência desse demonstrativo autoriza a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/02/2021.

·

STJ, AgInt no AREsp 1958460/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/09/2022.

·

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2215574/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 11/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.